Tribunal: TJDFT
Processo: 0703761-38.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703761-38.2019.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMVO COMERCIO E SERVICOS EM VEICULOS EIRELI APELADO: VINICIUS VIEIRA DE ANDRADE, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Nada a prover em relação a petição ID 21290462. As questões relativas ao cumprimento de sentença devem ser efetuadas perante o Juízo de Primeiro Grau. Aguarde-se a sessão de julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator